Tribunal: TJMT
Processo: 1000102-77.2024.8.11.0035
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000102-77.2024.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HILDA PEREIRA DE MELO - CPF: 581.579.131-87 (APELANTE), JOAO VITOR PEIXOTO DE ARAUJO - CPF: 052.868.601-17 (ADVOGADO), ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 834.874.411-87 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE ARAUJO E SILVA - CPF: 191.131.611-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), YANA MELLO HOSTER - CPF: 580.628.661-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA DE ARAUJO E SILVA - CPF: 191.131.611-72 (ADVOGADO), ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 834.874.411-87 (ADVOGADO), PITTAR MELO DA SILVA - CPF: 580.631.021-34 (TERCEIRO INTERESSADO), WIATER MELO DA SILVA - CPF: 959.084.201-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR PEIXOTO DE ARAUJO - CPF: 052.868.601-17 (TERCEIRO INTERESSADO), YANA MELLO HOSTER - CPF: 580.628.661-49 (APELANTE), PITTAR MELO DA SILVA - CPF: 580.631.021-34 (APELANTE), WIATER MELO DA SILVA - CPF: 959.084.201-15 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCLUSÃO DOS HERDEIROS NO POLO PASSIVO – SUCESSÃO PROCESSUAL – FORMAL DE PARTILHA HOMOLOGADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA AO QUINHÃO HEREDITÁRIO – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

A homologação da partilha e o encerramento do inventário acarretam a substituição do espólio pelos herdeiros, os quais passam a figurar no polo passivo da execução na condição de sucessores processuais, nos termos do art. 1.997 do Código Civil, respondendo até o limite da herança recebida.

Ausente comprovação da impenhorabilidade do bem transmitido, incabível o afastamento da responsabilidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1000102-77.2024.8.11.0035

APELANTES:

HILDA PEREIRA DE MELO E OUTROS

APELADO:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
HILDA PEREIRA DE MELO
e
OUTROS
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Alto Garças-MT,
Dr. Luiz Antônio Muniz Rocha
, lançada nos autos dos embargos de terceiro ajuizados em face
BANCO DO BRASIL S/A
, que
julgou parcialmente procedentes

os pedidos
, para
declarar nula
a ordem de bloqueio judicial dos valores de R$176.468,84 (cento e setenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), via SISBAJUD, penhorada nos autos no. 0000207-77.2001.8.11.0035, bem como
acolheu o pedido reconvencional
de inclusão dos herdeiros
Yana Mello Silva; Pittar Melo da Silva e Wiater Melo da Silva
nos autos do cumprimento de sentença no. 0000207-77.2001.8.11.0035, como sucessores processuais do falecido.
Consignou que os herdeiros respondem apenas com a cota parte do quinhão hereditário (no. 0000727-56.2009.8.11.0035), na proporção de 16,66% do imóvel descrito na matrícula 408 do CRI de Alto Garças/MT para cada um.
De ofício, reconheceu a legitimidade
da embargante para figurar

como parte nos autos do cumprimento de sentença no. 0000207-77.2001.8.11.0035, a partir

deste momento processual, observada a comunicação dos bens, nos termos do artigo 1.667

do Código Civil.

Por fim,
revogou os benefícios da gratuidade
concedidos à parte embargante,

considerando que a parte possui condições de arcar com as custas e despesas processuais.

De ofício, determinou a retificação

do valor da causa
para R$176.468,84 (cento e setenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), considerando que o valor corresponde ao total do bloqueio judicial efetivado.

Condenou as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, a saber: R$176.468,84 (cento e setenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), nos termos do artigo 85, parágrafo 2o, do CPC, na proporção de 50% para cada uma.

Em suas razões recursais, os apelantes apontam nulidade da sentença por ausência de citação válida para integrarem a lide, em violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Sustentam, ainda, a ilegitimidade passiva
ad causam
, haja vista que o único bem herdado trata-se de bem de família, impenhorável nos termos da Lei no. 8.009/1990.

No mérito, pugnam pela nulidade da sentença e, subsidiariamente, pela exclusão de seus nomes do cumprimento de sentença, por não serem devedores da obrigação exequenda.

Requerem, outrossim, a concessão da justiça gratuita, aduzindo ausência de condições financeiras para arcar com os ônus processuais.

Contrarrazões foram apresentadas pelo apelado, onde
defende pela manutenção da sentença, sob o argumento de que restou demonstrada a capacidade financeira da parte recorrente para suportar as custas processuais, bem como a legitimidade dos herdeiros para responderem pelas dívidas do falecido, nos limites da herança recebida, nos termos do art. 1.997 do Código Civil.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao cerne da questão, preliminarmente,
defiro
aos apelantes os benefícios da justiça gratuita tão somente nesta instância recursal, nos termos do artigo 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, considerando a documentação apresentada que evidencia a hipossuficiência econômica, especialmente os comprovantes de rendimentos mensais inferiores a dois salários mínimos e os extratos bancários recentes que demonstram a insuficiência de recursos para arcar com os encargos processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Ressalta-se que a concessão restringe-se ao presente grau de jurisdição, sem prejuízo de posterior reavaliação, caso sobrevenham elementos em sentido contrário.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
YANA MELLO SILVA
,
PITTAR MELO DA SILVA
e
WIATER MELO DA SILVA.

A controvérsia recursal cinge-se à alegada nulidade da sentença, por ausência de citação dos apelantes no feito originário, bem como à ilegitimidade passiva dos herdeiros para responderem pela dívida do falecido
JOAQUIM TEODORO DE MELO
no cumprimento de sentença oriundo da ação monitória no. 0000207-77.2001.8.11.0035.

No tocante à suposta nulidade, não assiste razão aos recorrentes, pois a sentença recorrida evidenciou que o espólio foi regularmente representado pela inventariante
Hilda Pereira de Melo
, tendo sido intimada para atuar nos autos do cumprimento de sentença desde 2011.

Posteriormente, com o trânsito em julgado da partilha em 2022 e a expedição do formal respectivo, configurou-se a substituição processual do espólio pelos herdeiros, em conformidade com os artigos 1.997 do Código Civil e 110 do Código de Processo Civil.

Destaca-se que a inclusão dos apelantes no polo passivo da execução decorre diretamente da homologação da partilha, que lhes conferiu titularidade sobre frações ideais do único imóvel partilhado e o julgador
a quo
fundamentou com precisão que a responsabilidade dos herdeiros limita-se à proporção da herança recebida, tratando-se de sucessão processual legítima, não sendo exigível nova citação ou formação autônoma da relação processual, especialmente em sede de reconvenção formulada nos próprios embargos de terceiro.

Guardadas as proporções dos casos, esta é a orientação dos Tribunais pátrios, senão vejamos:

"APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. Falecimento da locatária no curso da demanda. Sucessão processual.
Legitimidade passiva dos herdeiros, diante da ausência de inventário
. Herdeiros que respondem pela dívida até o limite da herança. Manutenção da sentença. Majoração dos honorários sucumbenciais, observada a gratuidade judiciária ora concedida. RECURSO IMPROVIDO."
(TJ-SP - Apelação Cível: 0000494-64.2014.8 .26.0650 Valinhos, Relator.: Celina Dietrich Trigueiros, Data de Julgamento: 31/05/2024, 27a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Falecimento da executada.
Decisão que reconheceu a legitimidade do herdeiro para passar a integrar o polo passivo da execução
. Inconformismo do herdeiro, sustentando ser o espólio o único legitimado. Sem razão.
O herdeiro tem legitimidade passiva para integrar a lide, em especial enquanto não ajuizado inventário e, por isso, inexistir inventariante nomeado para representar o espólio em juízo
. Precedentes desta Corte. Determinação para que a execução não extrapole o quinhão de cada herdeiro. Recurso desprovido, com determinação.”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20446973820248260000 Sertãozinho, Relator.: Roberto Maia, Data de Julgamento: 04/07/2024, 20a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/07/2024)

“Ementa. APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA
- FALECIMENTO DO DEVEDOR - OBRIGAÇÃO DO ESPÓLIO -
INEXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO - CITAÇÃO DOS HERDEIROS - POSSIBILIDADE - INDICAÇÃO - ÔNUS DO CREDOR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM FACE DE TODOS HERDEIROS
. I - Quando ocorre o falecimento do devedor originário, a responsabilidade pelo pagamento recai, primeiramente, sobre o espólio e, após a realização da partilha, sobre os herdeiros.
II - Diante da ausência de informação acerca da existência de inventário, para que fosse integrando o inventariante à lide, como representante da universalidade de bens que se instaura com a abertura da sucessão, deverá ocorrer à citação pessoal dos sucessores do de cujus, sem a qual, será inviável a continuidade desta ação
.”
(TJ-MT - AC: 10117856420228110041, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 21/06/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2023)

Avançando na celeuma, no que concerne à alegada impenhorabilidade do bem recebido por herança, também não assiste razão aos apelantes. Ainda que o imóvel partilhado esteja vinculado à moradia familiar, inexiste nos autos comprovação de que efetivamente se trate de bem de família, tampouco de que os herdeiros o utilizem como residência própria, sendo incabível presumir tal afetação sem a demonstração concreta do preenchimento dos requisitos da Lei no. 8.009/1990.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL –
ALEGADA IMPENHORABILIDADE – BEM DE FAMÍLIA – ÚNICO IMÓVEL – NÃO COMPROVAÇÃO –
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Para que o imóvel seja caracterizado como bem de família, recebendo a proteção da impenhorabilidade, nos termos da Lei n.o 8.009/90, deve a parte executada comprovar que o imóvel é o único de sua propriedade e destinado à residência própria e de sua família. Se não comprovada a alegada condição de bem de família, não há falar em impenhorabilidade do imóvel objeto de constrição judicial.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10221426120248110000, Relator.: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 23/10/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2024)

Outrossim, a sentença foi cuidadosa ao limitar a responsabilidade dos herdeiros à cota-parte de 16,66% do imóvel para cada um, observando o princípio da responsabilidade patrimonial limitada à força da herança, sem que se vislumbre qualquer ilegalidade ou ofensa aos princípios do contraditório ou ampla defesa.

Dessa forma, não se constatam vícios capazes de ensejar a nulidade da sentença ou justificar sua reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

Por consequência,
majoro
os honorários recursais a serem suportados pelos recorrentes em mais 2% (dois por cento) sobre o valor do proveito econômico, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025